Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-25.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027770-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURI AVELINO DO NASCIMENTO - CPF: 274.891.321-34 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado. ausência de vício de consentimento. onerosidade excessiva. impossibilidade de conversão contratual. contratação válida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais, fundada em alegação de contratação equivocada de cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado comum.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se houve onerosidade excessiva decorrente da forma de amortização adotada; e (iii) saber se é juridicamente possível converter o contrato firmado em empréstimo consignado comum.

iii. razões de decidir

3. Restou comprovada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, por meio da formalização do termo de adesão e do efetivo uso dos valores creditados, afastando o alegado vício de consentimento.

4. A onerosidade excessiva alegada decorre do próprio funcionamento da modalidade contratada, em que apenas o valor mínimo da fatura é debitado mensalmente, incumbindo ao consumidor o pagamento integral do débito para evitar encargos.

5. Não há respaldo legal para a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, dada a autonomia contratual e a diferença estrutural entre os instrumentos.

6. Inexistindo cobrança indevida ou conduta ilícita, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A formalização contratual e o efetivo uso do cartão de crédito consignado afastam o alegado vício de consentimento. 2. A onerosidade decorrente do pagamento parcial da fatura é inerente à modalidade contratada. 3. Não há fundamento jurídico para a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMAURI AVELINO DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais”
(Processo nº 1027770-25.2024.8.11.0002), ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, rejeitou o pedido de produção de prova oral, afastou as preliminares de prescrição e decadência, dispensou a análise das demais preliminares com fundamento no art. 488 do CPC, rejeitou os pedidos de litigância de má-fé formulados por ambas as partes e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (cf. Id. nº 337803879).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a r. sentença merece reforma, esclarecendo que jamais alegou inexistência de transferência dos valores ou fraude, mas tão somente que acreditava estar contratando empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, razão pela qual reputa equivocado o entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao ônus da prova.

Afirma que competia à instituição financeira comprovar que o consumidor tinha ciência inequívoca acerca da real natureza do contrato firmado, especialmente quanto ao fato de que os valores disponibilizados decorriam de saque em cartão de crédito consignado, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Sustenta a existência de onerosidade excessiva, destacando que, embora tenha recebido quantia reduzida, vem suportando descontos desde 2019, sem perspectiva de quitação do débito, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.

Alega violação aos princípios da transparência e da informação, bem como aos arts. 46 e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que as cláusulas limitativas não foram redigidas de forma clara e destacada, caracterizando prática comercial abusiva nos termos do art. 39, incisos III e V, do CDC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (cf. Id. nº 337803880).

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A refuta os argumentos recursais e pugna pelo não provimento do recurso, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ante a suposta falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença; suscita, como prejudiciais de mérito, a prescrição parcial das pretensões relativas ao período de 23/01/2019 a 08/08/2019 e a decadência do direito de anular o negócio jurídico por erro, postulando, ao final, o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 337803883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e ressarcimento de danos morais.

Alega a parte Apelante que o juízo a quo equivocou-se ao afirmar que competia ao autor provar o não recebimento de valores, quando na verdade sua alegação era de vício de consentimento. Sustenta que cabia ao banco requerido provar que o autor tinha ciência de que o contrato se tratava de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado como pretendia. Argumenta ainda que há onerosidade excessiva no contrato, pois emprestou quantia irrisória do banco e vem pagando desde 2019, sem previsão para cessar os descontos, em violação aos princípios da transparência e informação.

Já a parte Apelada defende, em preliminar, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, além de suscitar a prescrição parcial e a decadência do direito. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a ciência inequívoca do produto contratado pelo autor, a legalidade da Reserva de Margem Consignável (RMC), a validade da taxa de juros e a impossibilidade de conversão contratual.

Pois bem.

Antes do exame do mérito, impõe-se a apreciação das preliminares arguidas.

VOTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, desatendendo ao princípio da dialeticidade.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que o Apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos específicos contra as conclusões do juízo a quo, especialmente quanto à questão do vício de consentimento e onerosidade excessiva do contrato. O recurso expõe com clareza os motivos pelos quais entende que a sentença merece reforma, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O Apelado suscita a prescrição parcial da pretensão autoral para o período compreendido entre 23/01/2019 (data da contratação) e 08/08/2019, considerando que a ação foi distribuída em 08/08/2024 e o prazo prescricional para discutir responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de 5 anos, conforme art. 27 do CDC.

Contudo, considerando que a sentença julgou improcedentes todos os pedidos do autor, inclusive o de repetição de indébito, e que este julgamento será mantido por seus próprios fundamentos, a análise da prescrição parcial perde o objeto, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

O Apelado alega a decadência do direito do autor de pleitear a anulação do contrato por erro, com base no art. 178, II, do Código Civil, que estabelece prazo decadencial de 4 anos para tal pretensão.

Ocorre que a presente demanda não tem por objeto a anulação do contrato por vício de consentimento, mas sim a revisão contratual com pedido de conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário do autor, não há que se falar em decadência, pois a lesão se renova a cada desconto efetuado.

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, o cerne da controvérsia consiste em verificar: se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; se há onerosidade excessiva no contrato; e se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto à alegação de vício de consentimento, o Apelante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O Banco BMG comprovou a existência de contrato regularmente firmado pelo autor, denominado "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", contendo informações claras sobre a modalidade contratada. Além disso, demonstrou que o autor recebeu em sua conta bancária, por meio de transferências, os valores de R$ 15.020,45 em 24/01/2019 e R$ 486,34 em 23/12/2019, totalizando R$ 15.506,79.

A utilização efetiva do produto contratado, com a realização de saques que totalizaram R$ 15.506,79, evidencia a ciência do Apelante quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação formal seguida de depósito de valores, utilização dos recursos e descontos contratuais regularmente efetuados demonstra anuência e execução voluntária do contrato.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem. Alegação de Vício de Consentimento. Demora na Impugnação Contratual. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação por danos morais, repetição de indébito e nulidade contratual por juros abusivos. A parte Agravante alega ter contratado, de forma equivocada, cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) quando pretendia contratar empréstimo consignado comum. Sustenta falha no dever de informação, cobrança indevida e pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) verificar a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para repetição do indébito em dobro e para indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi formalmente realizada por meio de termo de adesão assinado pela parte autora, com depósito de valores em conta bancária, utilização dos recursos e descontos contratuais regularmente efetuados, o que demonstra anuência e execução voluntária do contrato.

4. A alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato, feita após oito anos de vigência e uso dos serviços, não é suficiente para configurar vício de consentimento, sendo aplicável o princípio do venire contra factum proprium.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à forma de amortização, afastando vício de consentimento e falha no dever de informação (AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

6. Inexistente demonstração de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, não se aplica a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A existência de contrato válido, a ausência de conduta abusiva e a inexistência de abalo excepcional à personalidade do consumidor afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração formal e a execução prolongada de contrato de cartão de crédito consignado com RMC afastam a alegação de vício de consentimento, especialmente diante da ausência de impugnação por longo período. 2. A comprovação do depósito dos valores contratados, emissão de faturas e uso do serviço demonstram anuência do consumidor e afastam a tese de falha no dever de informação. 3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há contrato válido e cláusulas observadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17.12.2021.

(N.U 1041589-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Ademais, a alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato, feita após aproximadamente 6 anos de vigência e uso dos serviços, não é suficiente para configurar vício de consentimento, sendo aplicável o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório.

No que tange à alegação de onerosidade excessiva, o Apelante sustenta que emprestou quantia irrisória do banco e vem pagando desde 2019, sem previsão para cessar os descontos. Contudo, tal circunstância decorre da própria natureza do contrato de cartão de crédito consignado, no qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício previdenciário, cabendo ao titular do cartão efetuar o pagamento do valor integral para quitar a dívida.

Conforme bem destacado na sentença, apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente. Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Quanto aos juros praticados, é cediço que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ). Além disso, conforme o Tema 27 do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando a abusividade fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso em análise.

No que concerne ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque são modalidades contratuais distintas, com naturezas, estruturas, taxas de juros e formas de pagamento diferentes, não cabendo ao Poder Judiciário criar um contrato diverso daquele livremente pactuado entre as partes.

Por fim, quanto ao pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, tais pretensões também não merecem acolhimento, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorrem de contratação válida, não configurando cobrança indevida ou ato ilícito passível de indenização.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026